Tribunal: TJMT
Processo: 0011716-40.2016.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011716-40.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8)]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIS AUGUSTO SILVESTRE CUSTODIO - CPF: 068.710.128-00 (APELADO), HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - CPF: 259.115.318-36 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (APELANTE), FABIANA FRIGERI JANDREY - CPF: 779.952.521-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E JULGOU PREJUDICADA A REMESSA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRETENSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL – OMISSÃO DO REGIME NA PREVIDÊNCIA JUNTO AO PREVISINOP – APLICAÇÃO POR ANALOGIA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA – PRECEDENTE DO STF – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL – AUSÊNCIA DE LTCAT (LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO) –– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – REMESSA PREJUDICADA.

1- Para a percepção da aposentadoria especial é necessário a comprovação de que o trabalho foi ou está sendo exercido sob condições especiais de modo permanente por meio do LTCAT (Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho), o que não foi efetuado nos autos, razão pela qual o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, M.M Mirko Vincenzo Giannotte, que nos autos da ação ordinária no
0011716-40.2016.811.0015
ajuizada por
LUIS AUGUSTO SILVESTRE CUSTODIO
que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para reconhecer o direito a aposentadoria especial.

O Apelante sustenta que a Aposentadoria Especial é um direito assegurado pela Constituição Federal, mas que depende de regulamentação, o que não ocorreu, devendo aplicar por analogia o regime geral, nos termos da Súmula Vinculante 33 do STF.

Assevera que além do Perfil Profissiográfico Previdenciário, se faz necessária apresentação da LTCAT (Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho), nos termos da Instrução Normativa 02/2014.

Argumenta que o Apelado não faz jus ao benefício, uma vez que não apresentou o LTCAT, bem como não se afastou das atividades especiais que originaram aposentadoria.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a ilegitimidade passiva da Apelante e, alternativamente, julgar improcedente a pretensão inicial.

O Apelado apresentou as contrarrazões – id. 7728692 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 8243625 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, M.M Mirko Vincenzo Giannotte, que nos autos da ação ordinária no
0011716-40.2016.811.0015
ajuizada por
LUIS AUGUSTO SILVESTRE CUSTODIO
que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para reconhecer o direito a aposentadoria especial.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
LUIS AUGUSTO SILVESTRE CUSTODIO
ajuizou a presente demanda em face do
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP
, visando a implantação da aposentadoria especial prevista no art. 57 da Lei Federal no 8.213/91.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, razão pela qual passo à análise da insurgência recursal.

No caso, nas razões recursais apresentadas pela Apelante não se discute a possibilidade de aplicação por analogia à implantação da aposentadoria especial prevista no art. 57 da Lei Federal no 8.213/91, mas tão somente a ausência de prova quanto à atividade exercida pelo autor em condições especiais, bem como o fato de não ter afastado da função que lhe garante a aposentadoria.

Com efeito, o art. 40, § 4o-C da Constituição Federal dispõe a respeito da aposentadoria especial, exclusivamente, para os de exercícios em atividades sob condições especiais prejudiciais à saúde ou integridade física, funções essas de futura definição em lei.

Por outro lado, diante da ausência de regulamentação, deverá ser aplicado, em observância a Súmula Vinculante 33 do STF, o disposto na Lei no 8.213/91.

Outrossim, a Lei no 8.213/91, em seu artigo 57, estabeleceu os requisitos necessários para a concessão do benefício, vejamos:

Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.

§ 1o A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33 desta Lei, consistirá numa renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício.

§ 2o A data de início do benefício será fixada da mesma forma que a da aposentadoria por idade, conforme o disposto no art. 49.

§ 3o A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social–INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado.

§ 4o O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício.

Assim, os servidores públicos também deverão observar as disposições constantes na Lei 8.213/91 para possibilitar a aposentadoria em condições especiais, comprovando que as condições de trabalho prejudicam sua saúde ou integridade física, durante quinze, vinte ou vinte e cinco anos, nos termos da lei.

Entretanto, em análise aos documentos apresentado pela parte autora, verifica-se que não logrou em comprovar o preenchimento dos requisitos autorizadores da contagem diferenciado do tempo de serviço, uma vez que não comprovou por meio do formulário denominado LTCAT (Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho), sendo este o documento hábil para sua comprovação.

Ora, compete ao autor comprovar quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373 do CPC, o que não fez, bem como sequer requereu a produção de prova técnica, conforme certidão às fls.165.

Partindo dessas premissas, diante da ausência de prova que a parte autora laborava em condições de trabalho prejudicam sua saúde ou integridade física, não resta comprovada o preenchimento de todos os requisitos previsto no art. 57 da Lei no 8.213/91, razão pela qual não há como reconhecer seu direito a aposentadoria especial.

Nesse sentido:

Apelação – Ação Ordinária - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – Previdência Social – Averbação de tempo prestado em atividades insalubres, com a consequente concessão de aposentadoria especial - Ausência de lei complementar específica - Art. 40, § 4o, da CF - Dispositivo constitucional não autoaplicável - Possibilidade de utilização da Lei 8.213/91 - Desnecessidade de impetração de mandado de injunção – Ausência de comprovação dos requisitos necessários à contagem diferenciada – Juntada de cópias de holerites que apenas comprovam o recebimento do adicional de insalubridade – Descabimento – A percepção do referido adicional, por si só, não enseja a automática contagem diferenciada –
Necessidade de comprovação de que o trabalho foi ou está sendo exercido sob condições especiais de modo permanente, por meio de Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) e Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), ausentes no feito em tela
- Precedentes do Órgão Especial desta Corte, do C. STF e desta E. 11a Câmara de Direito Público – Sentença de parcial procedência mantida - Recurso improvido.

(TJSP; Apelação Cível 1002049-22.2018.8.26.0210; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Guaíra - 2a Vara; Data do Julgamento: 04/09/2020; Data de Registro: 04/09/2020)

APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL.PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO PARA DETERMINAR A AVERBAÇÃO EM FAVOR DO APELADO DE PERÍODO LABORADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS.AGENTE PENITENCIÁRIO - EXERCÍCIO DE ATIVIDADES LABORAIS EM CONDIÇÕES DE INSALUBRIDADE -
AUSÊNCIA DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) E DO LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT) - INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REUNIDOS NOS AUTOS PARA EVIDENCIAR O DESEMPENHO DO TRABALHO SOB CONDIÇÕES PREJUDICIAIS À SAÚDE OU À INTEGRIDADE FÍSICA DE FORMA NÃO OCASIONAL OU INTERMITENTE
- Apelação Cível no 1.470.403-1 fls. 2INOBSERVÃNCIA DO DISPOSTO NO ART. 57, § 3o, DA LEI 8.213/91 E DO ART. 2o DA INSTRUÇÃO NORMATIVA No 1/2010 DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA, COM A CONDENAÇÃO DO APELADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OBSERVADO O PREVISTO NO ART. 12 DA LEI 1.060/50. RECURSOS 1 E 2 PROVIDOS.

(TJPR - 6a C.Cível - AC - 1470403-1 - Curitiba -

Rel.: Desembargador Roberto Portugal Bacellar - Unânime -

J. 25.07.2017)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente a pretensão inicial. Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
a remessa necessária.

Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial, mas suspendo sua execução em face da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020